Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO RURAL. PAGAMENTO EM MODEDA ESTRANGEIRA. CORREÇÃO EM DÓLAR ESTADUNIDENSE. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 857/1969. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE. EVENTO NATURAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar as exceções formais suscitadas pelos apelantes: a) incompetência do juízo singular por nulidade da cláusula de eleição de foro; e b) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, sem que houvesse a abertura da fase de instrução. Quanto ao mais, deve ser analisado se na relação jurídica celebrada seria válida a previsão de pagamento em moeda estrangeira e com correção monetária pela variação cambial do dólar estadunidense, e se é devida a aplicação da teoria da imprevisão no caso concreto, sob a alegação de ocorrência de estiagem em atividade agrícola.
2. De acordo com o art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento da abusividade da referida estipulação. Além disso compreende-se que a situação de abusividade eventualmente ensejadora da invalidade da aludida cláusula depende da constatação de efetivo prejuízo à defesa do réu, ou mesmo, em virtude da hipossuficiência da parte. No entanto, a despeito das alegações articuladas pelos apelantes, a alegada abusividade não se afigura evidente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da cláusula convencionada entre as partes. 2.1. As partes declararam expressamente as respectivas vontades para estabelecer o foro de Brasília para o trâmite de eventuais processos relacionados ao negócio jurídico celebrado e, até o presente momento, inexistem sequer indícios nos autos de que a referida convenção se deu em prejuízo de alguma das partes.
3. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juiz sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 3.1. A validade do negócio jurídico de mútuo rural com a previsão de pagamento vinculado à variação cambial de moeda estrangeira, bem como o questionamento em relação ao percentual de juros previsto no instrumento negocial são questões eminentemente de direito e, ao contrário do que afirmam os apelantes, não dependem da realização de perícia contábil para averiguar a validade da referida obrigação. 3.2. O alegado fato imprevisível na propriedade rural dos apelantes ocorreu em período anterior à formalização do título executivo que embasou a ação de execução. Por essa razão é desnecessária a realização de perícia agronômica.
4. O art. 1o, da Lei no 10.192/2001, como regra geral, proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações a serem cumpridas no Brasil. No entanto, em seu art. 1o, parágrafo único, inc. I, o referido diploma legal excepciona as hipóteses previstas nos artigos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 857/1969. No mesmo sentido é o teor do art. 318 do Código Civil. 4.1. No caso dos autos restou comprovado que a instituição financeira apelada tem sede fora do Brasil, razão pela qual o negócio jurídico de mútuo celebrado com os apelantes está inserido nas hipóteses excepcionais permitidas pelo art. 2o, inc. IV, do Decreto Lei no 857/1969, em aplicação conjunta com o art. 318 do Código Civil.
5. A Teoria da Imprevisão foi acolhida pelo Código Civil nos artigos 317 e 478, que possibilitam, a depender da situação, a revisão ou resolução do negócio jurídico nos casos decorrentes de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, sempre que sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução. 5.1. Os aludidos eventos climáticos ocorreram em período anterior à data estampada no título executivo que embasa a ação de execução. Assim, não deve ser aplicada a teoria da imprevisão, pois o negócio jurídico foi celebrado posteriormente. 5.2. Aliás, a ocorrência de variações climáticas são situações inerentes à atividade agrícola exercida pelos devedores e não podem ser caracterizadas como eventos de força maior ou caso fortuito.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.